Tribunal: TJES
Processo: 5004826-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004826-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: NORTE COMERCIO DE GAS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004826-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

AGRAVADA: NORTE COMÉRCIO DE GÁS LTDA. EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. em face da decisão id 2703222, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0009609-71.2017.8.08.0047, em fase de cumprimento de sentença, negou o pedido de conversão da tutela de reintegração de posse em perdas e danos.

Pelas razões recursais (id 2703220), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que, (1) tornando-se impossível a tutela específica constante do título judicial, deve ser determina a conversão em perdas e danos, conforme autorizado no Estatuto Processual Civil e (2) das 1.185 (um mil, cento e oitenta e cinco) botijas, apenas 132 (cento e trinta e duas) foram localizadas por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração.

Pois bem.

Nos termos da r. sentença id 3812803, reconheceu-se o direito da Agravante em ser reintegrada na posse de 1.185 (um mil, cento e oitenta e cinco) vasilhames de transporte de gás (botijas), os quais foram entregues à Agravada por força de contrato de depósito firmado entre as partes.

Transitada em julgado a sentença e iniciado o seu cumprimento, expediu-se o mandado de reintegração de posse, ocasião em que foram localizados apenas 132 (cento e trinta e duas) vasilhames, conforme certidão id 3812802.

Neste contexto, a Agravante postulou a conversão da tutela específica em perdas e danos, o que restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
diante da “
ausência de documentos para subsidiar o pedido de conversão em perdas e danos
”.

Todavia, a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse, comprova que pouco mais de 10% (dez por cento) dos vasilhames foram localizados, circunstância que, a meu sentir, é bastante para autorizar a conversão da tutela específica em perdas e danos com arrimo no disposto no art. 499, do Código de Processo Civil:

“Art. 499 - A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Neste mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022.

3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação.

5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).

6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Deste modo, não há impedimento à conversão da tutela específica em perdas e danos, tal como postulado na ação judicial de origem, razão pela qual a decisão vergastada deve ser reformada neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e determinar o processamento do pedido formulado na ação judicial de origem de conversão da tutela específica em perdas e danos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE.

Em sendo impossível o cumprimento da tutela específica ou a obtenção de resultado prático, admite-se a sua conversão em perdas e danos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.